Tribunal: STF
Processo: RHC 104588
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM  HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA EM RAZÃO DE OFÍCIO (CP, ART. 168, § 1º, III). ACORDO FIRMADO POR ADVOGADO, RECLAMANTE E RECLAMADO PERANTE JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, INCLUINDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPOSTA MÁ-FÉ DO ADVOGADO AO DEDUZIR OUTRA VERBA HONORÁRIA DA QUANTIA DESTINADA AO RECLAMANTE, A PRETEXTO DE ULTERIOR PRÁTICA DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, PELO QUE TAMBÉM FOI DENUNCIADO POR EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO, DIFAMAÇÃO E PATROCÍNIO INFIEL. ABSOLVIÇÃO QUANTO A ESSES CRIMES E CONDENAÇÃO A UM 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO PELO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CUMPRIMENTO DA PENA NO CURSO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, ANTE ESSE FATO NOVO, JULGOU PREJUDICADO O WRIT. INSISTÊNCIA CONCESSÃO DA ORDEM, NO PRESENTE HABEAS CORPUS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA IMPEDE BENEFÍCIOS EM EVENTUAL NOVA CONDENAÇÃO. CABIMENTO DO WRIT. ATIPICIDADE DA CONDUTA, QUE PODE SER TIDA COMO MERO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL.



    1. O crime de apropriação indébita se consuma quando o agente se apropria de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção. 



    2. In casu, o paciente foi denunciado pelos crimes de apropriação indébita qualificada em razão do ofício (CP, art. 168, § 1º, inc. III), difamação (CP, art. 139), patrocínio infiel (CP, art. 355) e exploração de prestígio (CP, art. 357), narrando a denúncia que o mesmo compareceu à Junta de Conciliação e Julgamento de Angra dos Reis, acompanhado do reclamante, e assinou um termo de acordo no qual restou consignado que dos R$ 250,00 destinados ao reclamante, R$ 50,00 caberiam ao paciente a título de honorários, sendo certo que quando do acerto, o recorrente apropriou-se de mais R$ 40,00, entregando ao reclamante a quantia de R$ 160,00, a pretexto de ulterior prática de corrupção ativa e passiva, crime do qual foi absolvido.



    3. O habeas corpus pode ser conhecido mesmo após o cumprimento da pena: HC 87.132/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 31/10/07, por isso que na espécie, apesar de a pena ter sido extinta, pelo cumprimento, a condenação poderá implicar vedação de benefícios em eventual nova condenação.



    4. O não repasse de determinado valor ao constituinte, antecedido de discussão a respeito do quantum devido a título de honorários advocatícios, constitui mero descumprimento de obrigação contratual, a evidenciar atipicidade e, por conseguinte, falta de justa causa para a ação penal. Precedente: HC 83.166/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 12/03/04.



    5. Recurso ordinário provido para declarar a atipicidade quanto ao crime de apropriação indébita.